Tribunal: STF
Processo: SL 926
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de Liminar. Extinção do processo de origem. Perda de objeto da medida de contracautela.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que deferiu reintegração de posse em favor de proprietários de fazendas em conflito fundiário envolvendo a Terra Indígena Ñande Ru Marangatu.



II. Questão em discussão



2. Saber se a extinção do processo de origem conduz à perda do objeto da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. O conflito fundiário envolvendo a Terra Indígena Ñande Ru Marangatu foi objeto de solução consensual em mandado de segurança que tramitou nesta Corte. Como consequência do acordo, foram extintas sem resolução do mérito todas as ações que discutiam áreas abrangidas pela terra indígena - incluindo aquela em que proferida a decisão que constitui o objeto deste pedido de suspensão de liminar.



4.  Perda superveniente do interesse de agir. A extinção da ação em que foi proferida a decisão suspensa faz com que a pretensão deduzida na medida de contracautela perca a utilidade.



IV. Conclusão



5.  Pedido que se julga prejudicado.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela Fundaçãp Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) com o objetivo de suspender os efeitos de decisão proferida na ação de reintegração de posse nº 0001030-05.2005.403.6005, que tramitou perante a 1ª Vara Federal da 5ª Subseção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul – Ponta Porã/MS, até o trânsito em julgado da ação. 



    2. Em 21.10.2015, a Ministra Cármen Lúcia, então Vice-Presidente desta Corte, concedeu a contracautela para “suspender os efeitos da liminar deferida pelo juízo da Primeira Vara Federal da 5ª Subseção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul – Ponta Porã/MS na Ação de Reintegração de Posse n. 001030-05.2005.403.6005, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Agravo n. 0022841-42.2015.4.03.0000/TRF3 e na Suspensão de Liminar n. 0022953-11.2015.4.03.0000/TRF3, até a sentença de mérito a ser proferida no processo de origem” (e-Doc. 32).



    3. Em 03.02.2020, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, proveu embargos de declaração opostos pela requerente para corrigir erro material e esclarecer que os efeitos da suspensão durariam até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (e-Doc. 100). As partes beneficiárias da decisão suspensa opuseram agravo regimental, mas o recurso não chegou a ser analisado, tendo em vista que, em 20.02.2020, o Min. Dias Toffoli suspendeu o julgamento para questionar as partes a respeito do interesse na realização de audiência de conciliação (e-Doc. 105).



    4. Em 25.09.2024, as ações que deram origem à presente suspensão de liminar foram extintas sem julgamento de mérito em razão de acordo celebrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança nº 25.463, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Esse mandado de segurança teve por objeto o Decreto Presidencial de 28 de março de 2005, que homologou a demarcação da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, declarando a posse indígena permanente na área. Em 21 de julho de 2005, foi deferida a liminar para suspender os efeitos do decreto.



    5. Com a celebração do acordo, a medida liminar foi revogada, de forma a restaurar os efeitos da demarcação da Terra Indígena Ñanderu Mangaratu. Decidiu-se, ainda, indenizar os proprietários de imóveis cujos títulos se sobrepunham aos seus limites territoriais. 



    6. Além disso, foram extintos sem resolução do mérito “todos os processos em tramitação nas instâncias do Poder Judiciário que discutam posse e domínio das áreas abrangidas pela terra indígena Ñanderu Marangatú”, entre os quais o processo nº 001030-05.2005.403.6005, que deu origem à presente medida de contracautela. Destaco os termos em que redigido o acordo:



     “O acordo submetido à homologação do Supremo Tribunal Federal foi redigido nos seguintes termos (eDOC 91): 



    “1) As partes acordaram o pagamento imediato das benfeitorias dos imóveis de particulares inseridos na Terra Indígena Ñanderu Marangatu no valor global de R$ 27.887.718,98 - conforme avaliação individualizada da FUNAI -, realizada no ano de 2005 e atualizada com a utilização do manual de cálculos da justiça federal para fins de conciliação, viabilizado por crédito suplementar da União, via depósito judicial.



    1.1) Altamir João Dalla Corte e Nair Dalla Corte, proprietários da Fazenda Morro Alto, farão jus a R$ 1.185.838,20. 



    1.2) Carlinda Barbosa Arantes, proprietária da Fazenda Primavera, fará jus a R$ 6 .711.784,35. 



    1.3) Espólio de Jamil Saldanha Derzi, proprietário da Fazenda Piquiri Santa Cleusa, fará jus a R$ 1.377.957,37. 



    1.4) Espólio de Nery Alves de Azambuja, proprietário da Fazenda Itá Brasília, fará jus a R$ 328.559,01. 



    1.5) Espólio de José Pilecco, proprietário da Fazenda Piquiri Santa Vitória, fará jus a R$ 382.643,56. 



    1.6) Pio Silva, proprietário da Fazenda Barra, fará jus a R$ 4.733.978,64. 



    1.7) Pio Silva, proprietário da Fazenda Cedro, fará jus a R$ 3.610.145,62. 



    1.8) Pio Silva, proprietário da Fazenda Fronteira, fará jus a R$ 4.980.385,15. 



    1.9) Regina F. Alves Correia Inglesias, proprietário da Fazenda Pérola do Vale, fará jus a R$ 2.483.292,14. 



    1.10) Rosário Congro Flôres, proprietário da Chácara do Campestre, fará jus a R$ 57.737,11. 



    1.11) Waldemar Souza Barbosa, proprietário da Fazenda Itaguassu fará jus a R$ 1.194.481,64. 



    1.12) Os ocupantes de lotes rurais na Vila Campestre farão jus a R$ 821.373,62, conforme avaliação individualizada da FUNAI. 



    2) Após o pagamento das benfeitorias, os produtores rurais retirar-se-ão da área no prazo de 15 dias corridos. Após o decurso do referido prazo, a Comunidade indígena ingressará no imóvel de forma mansa e pacífica conforme acordado nesta audiência, mantendo-se as benfeitorias que foram objeto de levantamento pela FUNAI e pagamento indenizatório. 



    3) Apesar de não concordar com o dever de indenizar a terra nua da área conflagrada tendo em vista a interpretação institucional das teses do Tema 1031 da Repercussão Geral, a União realizará o pagamento de montante indenizatório, via precatório, no valor de R$ 102.112.281,02 ressalvado eventual direito de regresso contra o Estado. 



    3.1) O montante será dividido proporcionalmente entre os proprietários, conforme o número de hectares do imóvel indicado na respectiva matrícula. 



    3.2) Os ocupantes de lotes rurais na Vila Campestre não estão incluídos no montante indenizatório da terra nua, porquanto serão reassentados pela União, conforme procedimento administrativo em andamento. 



    4) Eventual direito de regresso pela União contra o Estado do Mato Grosso do Sul será discutido em conciliação interfederativa a ser instaurada no prazo de até 30 dias, contados da homologação deste acordo. 



    4.1) Apesar de não concordar com o dever de indenizar a terra nua da área conflagrada, bem como com o direito de regresso da União, tendo em vista a interpretação institucional das teses do Tema 1031 da Repercussão Geral, o Estado do Mato Grosso do Sul antecipará à União o valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), via depósito judicial, a ser futuramente deduzido de eventual montante negociado, que não inclui as benfeitorias. 



    4.2) O Estado do Mato Grosso do Sul informará nos autos a forma e prazo de realização deste pagamento em cinco dias úteis. 



    5) Com a celebração do acordo, serão extintos sem resolução do mérito todos os processos em tramitação nas instâncias do Poder Judiciário que discutam posse e domínio das áreas abrangidas pela terra indígena Ñanderu Marangatú, devendo cada parte arcar com os honorários de seus advogados. Em especial, os processos n. 0001924- 29.2001.4.03.6002, 5002153-64.2023.4.03.6005 e0001030- 05.2005.4.03.6005, todos em trâmite na 1 ª Vara Federal de Ponta Porã, e abarcando eventuais recursos e petições em outras instâncias do Poder Judiciário envolvendo os mesmos processos. 



    6) As partes se comprometem a suspender imediatamente os atos de hostilidade. A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul manterá o policiamento ostensivo apenas na área da Fazenda Barra e na estrada até a Rodovia, utilizando o uso proporcional da força quando estritamente necessário. 



    7) Houve consenso quanto à possibilidade de ingresso na área do local do falecimento do indígena Neri da Silva para fins de realização dos atos fúnebres indígenas de colocação de cruz, de acordo com a cultura indígena, devendo ser permitido o ingresso no próximo dia 28 de setembro das 6h às 17h (horário local), com no máximo 300 (trezentas) pessoas, solicitando-se o apoio da FUNAI e da Força Nacional, pela comunidade indígena e pelos impetrantes, para cumprimento efetivo dessa ocupação temporária, com posterior desocupação imediata e espontânea após o fim do prazo, devendo ser cumprido por todos os envolvidos. O Ministro Gilmar Mendes decidirá sobre o acolhimento do pedido das partes do mandado de segurança sobre o uso da Força Nacional” (grifos acrescentados).



    6. Como se pode observar, não mais subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito. A hipótese, portanto, é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão. Além disso, tendo em vista que os efeitos da demarcação foram restaurados e a posse indígena foi assegurada, falta à FUNAI interesse de agir. Nesse sentido é a jurisprudência deste tribunal:



    “(...), o acórdão hostilizado assentou, de forma clara, inequívoca, coerente e suficiente, o perecimento da condição do interesse processual em razão da insubsistência do próprio decisum cuja suspensão dos efeitos constituía objeto da medida de contracautela, situação elisiva, por corolário lógico, da aplicação da regra do § 9º do artigo 4º da Lei 8.437/1992 e da incidência da Súmula 626 desta Suprema Corte, na medida em que, reitera-se, ausente a necessidade/utilidade de manutenção de decisão de suspensão de efeitos de tutela antecipatória inexistente.” (STA 122 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Vice-Presidente Luiz Fux, P, j. em 30.8.2019, p. em 16.9.2019)



 



 7.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator